Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.

2- No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 28/12/2020, portanto em época recente, todavia, o cometimento de cinco fugas no curso da execução penal, e a existência de mandado de prisão expedido em desfavor da recorrente em processo distinto, macula o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.

3- Recurso conhecido e improvido.